Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (CORRIDA). FALHA NO CRONÔMETRO. PISTA COM METRAGEM SUPERIOR AO EXIGIDO. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido para anular a eliminação do autor em teste de corrida do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal; alegações de falha na cronometragem oficial, prejuízo no início do teste e metragem superior da pista.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões principais em análise: (i) se a falha do cronômetro oficial configura irregularidade apta a anular o ato administrativo que eliminou o candidato; (ii) se o maior comprimento da pista compromete a isonomia e validade do teste.
III. Razões de decidir
3. A falha do cronômetro foi demonstrada por gravação em vídeo e pela duração total do teste, que indicaram prejuízo de 2 segundos ao candidato, suficiente para alterar o resultado da prova.
4. O laudo topográfico comprovou que a pista possuía metragem superior à prevista no edital, comprometendo a igualdade entre os candidatos e violando as regras editalícias.
5. Os elementos apresentados constituem prova suficiente do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, justificando a anulação do ato administrativo.
IV. Dispositivo
6. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para anular o ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal; determinada sua reintegração ao certame, com validação do resultado do teste físico e continuidade nas fases subsequentes, salvo reprovação por outros motivos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, inc. I e II; CPC, art. 373, inc. I; Lei no 9.099/1995, art. 38 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1862645, 07073603620248070000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 27/5/2024.